Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-39.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova pleiteada, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.
Apelação Cível desprovida.